Tribunal: TJMT
Processo: 1021564-03.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HENTHONY AURELIO BESSA DA GUIA - CPF: 005.307.681-86 (RECORRENTE), FLAVIO ALBUQUERQUE DA COSTA - CPF: 017.611.231-65 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. ART. 128 § 1.º, DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da recusa da empresa Recorrente em proceder à transferência e religação da energia elétrica em sua residência após apresentação de contrato de locação do imóvel em que pretendia a ativação do serviço.

2.

Restou verossímil a alegação do consumidor no sentido de que solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora para seu nome por meio dos protocolos de atendimento colacionados na exordial, tendo sido negado o procedimento em razão da existência de débito do antigo morador.

3.

Necessário destacar que a obrigação originária desta relação consumerista é de natureza pessoal (
propter personam
)
,
conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado em diversas oportunidades.

4.

Assim sendo, tratando-se de obrigação de natureza pessoal, cabia à concessionária cobrar os valores devidos pelo consumidor que, à época, efetivamente, tinha a posse do imóvel, não se justificando a demora na transferência do serviço.

5.

Incide, na hipótese, a regra do art. 128, § 1.º, da Resolução 414/10 da ANEEL, não se admitindo o condicionamento da ligação da energia ao adimplemento de débitos contraídos por terceiros.

6.

Ainda, no caso concreto, a concessionária sequer demonstrou o perigo iminente a justificar a “inviabilidade técnica” para a recusa da religação da energia elétrica que era fornecida regularmente até então. Assim, vislumbro que a ré não trouxe provas que demonstrassem que as instalações internas do consumidor eram inadequadas, portanto, agiu de forma arbitrária em se recusar a religar o serviço essencial mesmo após a concessão da medida liminar, não comportando reforma a multa fixada na origem.

7.

Diante da negativa da concessionária de energia em proceder a religação da energia elétrica, condicionando o fornecimento do serviço ao pagamento de débito contraído por terceiro, mostra-se cabível a concessão de indenização por danos morais. A situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

8.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais
) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022